Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-18.2019.8.26.0607
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Caráter infringente evidenciado – Pré-questionamento – Recurso improvido *